Tribunal: STJ
Processo: 5001362-80.2014.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995237 - RS(2025/0267427-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A.R. COLOMBO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
EMBARGADO
: FLAVIO BITTENCOURT GARCIA
ADVOGADOS
: NELSON REMONTI - RS011995
GUILHERME BOHRER REMONTI - RS026740
SILVANA CARVALHO BORJA GARCIA - RS069198
INTERES.
: SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
INTERES.
: BERTA MORETE TEICHMANN - ESPÓLIO
INTERES.
: PERY BECKER JUSTO
INTERES.
: MARIA REGINA JUSTO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS TADEU ANTUNES PEREIRA - RS012514
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
§ 11, DO CPC.
. MAJORAÇÃO.
ART. 85,
TEMA 1.059/STJ
ACOLHIMENTO.
1. Embargos de declaração contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial, com alegação de
omissão na fixação de honorários recursais.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão sobre a verba
honorária devida em grau recursal e se cabe a sua majoração na
hipótese de não conhecimento do recurso.
3. Verificada omissão quanto aos honorários recursais, aplica-se o
§ 11, do CPC, cuja tese firmada no
art. 85,
Tema 1.059/STJ
estabelece a majoração da verba honorária quando o recurso é
integralmente não conhecido ou desprovido.
4. Embargos de declaração acolhidos para majorar em 5% os
honorários anteriormente fixados, observado o limite de 20%.
Documento eletrônico VDA56165451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 752e72ae-a096-4780-b096-7d844a20e28c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 752e72ae-a096-4780-b096-7d844a20e28c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995237 - RS(2025/0267427-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: A.R. COLOMBO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
EMBARGADO
: FLAVIO BITTENCOURT GARCIA
ADVOGADOS
: NELSON REMONTI - RS011995
GUILHERME BOHRER REMONTI - RS026740
SILVANA CARVALHO BORJA GARCIA - RS069198
INTERES.
: SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
INTERES.
: BERTA MORETE TEICHMANN - ESPÓLIO
INTERES.
: PERY BECKER JUSTO
INTERES.
: MARIA REGINA JUSTO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS TADEU ANTUNES PEREIRA - RS012514
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO.
§ 11, DO CPC.
MAJORAÇÃO.
ART. 85,
TEMA 1.059/STJ.
ACOLHIMENTO.
1. Embargos de declaração contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, não conheceu do recurso especial, com alegação de
omissão na fixação de honorários recursais.
2. O objetivo recursal é decidir se houve omissão sobre a verba
honorária devida em grau recursal e se cabe a sua majoração na
hipótese de não conhecimento do recurso.
3. Verificada omissão quanto aos honorários recursais, aplica-se o
§ 11, do CPC, cuja tese firmada no
art. 85,
Tema 1.059/STJ
estabelece a majoração da verba honorária quando o recurso é
integralmente não conhecido ou desprovido.
4. Embargos de declaração acolhidos para majorar em 5% os
honorários anteriormente fixados, observado o limite de 20%.
Documento eletrônico VDA55842686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:26
Código de Controle do Documento: 6ad8f1e4-6f21-4c5f-b483-a1bc6ccdebfc

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A. R. COLOMBO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. (COLOMBO) contra acórdão desta
Terceira Turma, que, em agravo em recurso especial, não conheceu do recurso
especial do agravante, apontando omissão sobre a fixação de honorários recursais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
AÇÕES.
INTEMPESTIVIDADE
DA
APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO COM NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL (ARTS.
1.026
E
1.024
DO
CPC).
ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
83/STJ
7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em
controvérsia de locação, na qual a apelação foi tida por intempestiva
após “terceiros embargos de declaração” da parte adversa não
conhecidos como tal por configurarem pedido de reconsideração. 2. O
objetivo recursal é decidir se (i) os embargos de declaração da parte
adversa sempre interrompem o prazo recursal; (ii) é indevida a
qualificação dos embargos como pedido de reconsideração; (iii) há
dissídio jurisprudencial quanto ao efeito interruptivo dos embargos. 3.
Embargos de declaração manifestamente incabíveis, intempestivos ou
que não indiquem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material não interrompem prazo recursal quando não conhecidos,
sendo legítima a conclusão de intempestividade da apelação diante de
peça com nítido conteúdo de pedido de reconsideração. 4.
Entendimento em consonância com a orientação desta Corte,
incidindo a
ficando prejudicado o dissídio. 5. Agravo
Súmula 83/STJ,
conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls.
)
1.610/1.611

Nas razões dos presentes aclaratórios, COLOMBO apontou (1) omissão do
acórdão sobre a fixação dos honorários recursais, pleiteando a aplicação do
§
art. 85,
11, do CPC; (2) observância ao Tema 1.059 do STJ, que condiciona a majoração dos
honorários à hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, como
ocorrido no caso, com pedido de fixação dos honorários em favor de seus patronos
pelo trabalho em grau recursal (e-STJ, fls.
).
1.623/1.624
Houve apresentação de contraminuta por FLÁVIO BITTENCOURT GARCIA
(FLÁVIO).
VOTO
Documento eletrônico VDA55842686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:26
Código de Controle do Documento: 6ad8f1e4-6f21-4c5f-b483-a1bc6ccdebfc

COLOMBO sustenta que o acórdão embargado não fixou honorários
recursais, contrariando o disposto no
§ 11, do CPC e a tese do
art. 85,
Tema 1.059/STJ
(majoração em caso de recurso integralmente desprovido ou não conhecido).
Assiste razão a COLOMBO.
Verifica-se que o acórdão embargado conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, fundamentando no óbice do
enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme a jurisprudência desta Corte, cabível a majoração dos honorários
se a pretensão recursal é integralmente desprovida ou não conhecida.
O Tribunal estadual acolheu os embargos de declaração opostos por
COLOMBO e majorou os honorários recursais na segunda instância:
(...)
Ante o exposto, voto por acolher, em parte, os embargos de
declaração opostos por FLÁVIO, para sanar erro material (onde
constou "1023, §4o" leia-se "1024, §4o"); e acolher os aclaratórios de
AR COLOMBO, para sanar omissão ao fim de majorar os
honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, em favor
dos patronos da A. R. COLOMBO, para 11% sobre o valor
atualizado da causa nas três ações julgadas em conjunto
(embargos de terceiro no 50019545620168210072, ação anulatória no
50013628020148210072
e
ação
indenizatória
no
50020786820188210072), tudo nos termos da fundamentação retro”.
(...) [e-STJ, fl. 1.376].

De rigor, portanto, o acolhimento da pretensão.
Nessas condições,
os embargos de declaração para majorar em
ACOLHO
5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de AR
COLOMBO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55842686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:12:26
Código de Controle do Documento: 6ad8f1e4-6f21-4c5f-b483-a1bc6ccdebfc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.995.237 / RS
Número Registro: 2025/0267427-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009149520148210072
07210300105183
07211300026931
07211400004000
11400004000
50011292020138210072 50013628020148210072 50019545620168210072 50020786820188210072
7210300105183 7211300026931 7211400004000 9149520148210072
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO BITTENCOURT GARCIA
ADVOGADOS : NELSON REMONTI - RS011995
GUILHERME BOHRER REMONTI - RS026740
SILVANA CARVALHO BORJA GARCIA - RS069198
AGRAVADO
: SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
AGRAVADO
: A.R. COLOMBO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES S/A
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
AGRAVADO
: BERTA MORETE TEICHMANN - ESPÓLIO
REPR. POR
: PERY BECKER JUSTO
REPR. POR
: MARIA REGINA JUSTO
Documento eletrônico VDA56082238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 441c76de-6a17-429d-8abf-4f49609da076

ADVOGADOS : LUIZ CARLOS TADEU ANTUNES PEREIRA - RS012514
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A.R. COLOMBO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
EMBARGADO : FLAVIO BITTENCOURT GARCIA
ADVOGADOS
: NELSON REMONTI - RS011995
GUILHERME BOHRER REMONTI - RS026740
SILVANA CARVALHO BORJA GARCIA - RS069198
INTERES.
: SANTA PAULA CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ADILCO DE SOUZA - RS012510
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
INTERES.
: BERTA MORETE TEICHMANN - ESPÓLIO
INTERES.
: PERY BECKER JUSTO
INTERES.
: MARIA REGINA JUSTO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS TADEU ANTUNES PEREIRA - RS012514
LUIZ FELIPE MODICA HANSEN - RS073895
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:32
Código de Controle do Documento: 441c76de-6a17-429d-8abf-4f49609da076